Tribunal: STF
Processo: HC 210549
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a discricionariedade judicial relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 



    2. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2 º e 3º, do CP. Precedentes.



    3. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme o art. 44, inciso III, do Código Penal, impõe que as circunstâncias judiciais indiquem ser a substituição suficiente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.